Tribunal: TCU
Processo: 005.561/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5240/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por 15 dias para o cumprimento do subitem 1.7.1, a contar do dia útil seguinte à juntada do requerimento (Peça 11) e por 30 dias, a contar do término do prazo anterior, para o cumprimento dos subitens 1.7.2 e 1.7.4 do Acórdão 3235/2023-TCU-Segunda Câmara , em resposta ao pedido formulado pela Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde, conforme proposto pela Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 005.561/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde; Ivoni Pereira (XXX.578.782-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.